Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703503-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO WILTON ALMEIDA SILVA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante manifeste-se sobre a questão preliminar, suscitada nas contrarrazões de ID 23123725, de inadmissibilidade do recurso por suposta violação à regra da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados de forma específica os fundamentos da sentença. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator